Tribunal: TJMT
Processo: 1046328-93.2022.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046328-93.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HIAGO SODRE OLIVEIRA - CPF: 049.891.741-00 (APELADO), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1046328-93.2022.8.11.0041.

ORIGEM:
4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
HIAGO SODRE OLIVEIRA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR NÃO ENVIO DE DOCUMENTO. PARTICIPAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (FUFMT) NA EXECUÇÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INTERESSE DE ENTIDADE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação do candidato do Concurso Público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, determinou seu prosseguimento nas fases subsequentes e confirmou a tutela de urgência, com reabertura de prazo para envio de documento complementar.

2.

O recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando intempestividade na apresentação dos documentos pelo candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial estadual é competente para processar e julgar demanda que envolve concurso público executado por ente estadual em conjunto com a FUFMT, entidade federal; e (ii) verificar se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a FUFMT implica extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame atribui à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da GEC/UFMT, a execução do concurso e o processamento dos recursos administrativos, evidenciando seu interesse direto no deslinde da demanda.

4.

A participação da FUFMT impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, pois se trata de entidade federal com atribuições próprias no procedimento seletivo.

5.

A competência para processar e julgar causas em que entidade federal figure como interessada é da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF/1988, afastando-se a competência dos Juizados Especiais estaduais.

6.

Diante da incompetência absoluta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009 e art. 485, IV, do CPC.

7.

O reconhecimento da incompetência prejudica a análise do mérito e, por consequência, o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A participação direta da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso na execução do concurso público e na análise dos recursos administrativos configura interesse de entidade federal, impondo a formação de litisconsórcio passivo e atraindo a competência da Justiça Federal.

2.

O Juizado Especial estadual é incompetente para julgar demandas que envolvam litisconsórcio com entidade federal, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos das Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37 e art. 109, I; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II e art. 55, caput; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1046882-91.2023.8.11.0041, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/02/2025, DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 301624854, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o reclamante do Concurso Público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, garantindo-lhe o prosseguimento nas fases seguintes do certame, inclusive com a participação no Curso de Formação de Soldado, bem como para confirmar a tutela de urgência, de modo a manter os efeitos da liminar anteriormente deferida, com a reabertura do prazo para o envio do documento complementar, caso necessário.

O magistrado singular condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso na verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme dispõe o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que os documentos foram apresentados fora do prazo previsto no edital, culminando na eliminação do candidato. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 301624860), o recorrido defende a manutenção da sentença.

Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, bem como ofensa aos princípios da motivação, proporcionalidade e razoabilidade e afirma que a interpretação do item 18.6, alínea “h”, é dúbia e que há excesso de formalismo.

Argumenta, também, que o objetivo final do concurso público é selecionar os candidatos qualificados para o cargo, garantindo eficiência na Administração Pública, conforme preconiza o art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), inexistindo prejuízo à Administração.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 307300865), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, restabelecendo seus efeitos, conforme disposto no edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de 24/8/2025, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
.

Os autos vieram conclusos na data de 21/10/2025. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995
.

Pois bem, o reclamante se submeteu ao concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na 5ª fase, sendo considerado “
NÃO RECOMENDADO
”, pelo não envio da declaração constante na alínea “h” do item 18.6 do Edital de abertura.

O certame foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT)
, por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC), conforme previsto no item 1.1 do edital:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC).

Além disso, o edital prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo junto ao portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, nos seguintes termos:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Diante dessa disposição editalícia,
constata-se que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) possui interesse direto na causa, tornando
necessária
sua inclusão no polo passivo para a formação de litisconsórcio
.

Nesse contexto,
o Juizado Especial estadual revela-se incompetente para o julgamento da ação
,
tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado nesse juízo
, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Assim,
reconhecida a incompetência do Juizado Especial estadual
,
impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, sem prejuízo de nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. INTERESSE DE ENTIDADE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidato eliminado na fase de investigação documental e funcional do concurso público para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito. O recorrente sustenta que sua exclusão se deu sob a alegação de omissão de informações na investigação social, relativas a boletins de ocorrência arquivados ou sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na exclusão do candidato do concurso público em razão da investigação documental e funcional; (ii) definir se a necessidade de formação de litisconsórcio com entidade federal afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da fase de investigação documental e funcional, o que indica a participação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) no processo seletivo.

A participação da FUFMT configura interesse direto de entidade federal na lide, o que impõe a necessidade de sua inclusão no polo passivo para a correta formação do litisconsórcio.

A competência para processar e julgar ações em que há interesse de entidade federal pertence à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento da demanda no Juizado Especial.

Diante da incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1) A necessidade de formação de litisconsórcio com entidade federal atrai a competência da Justiça Federal, tornando o Juizado Especial incompetente para o processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95, art. 51, II; Lei nº 12.153/09, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no voto.

(N.U 1046882-91.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

Diante do exposto, declaro,
de ofício
,
a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, anulando a sentença atacada e extinguindo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025